Tribunal: TJSP
Processo: 1004991-74.2024.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IPTU.
1. Segurança parcialmente concedida a autorizar o recolhimento do tributo sobre a base de cálculo de valor venal atribuído ao IPTU, facultada ao Fisco a quantificação do imposto por arbitramento, com fundamento no artigo 11 da Lei Estadual no 10.705/00.
2. Remessa necessária, à força do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IPTU.
1. Segurança parcialmente concedida a autorizar o recolhimento do tributo sobre a base de cálculo de valor venal atribuído ao IPTU, facultada ao Fisco a quantificação do imposto por arbitramento, com fundamento no artigo 11 da Lei Estadual no 10.705/00.
2. Remessa necessária, à força do disposto no 14, §1o, da Lei no 12.016/09. Ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao determinar nova redação ao parágrafo único do art. 16 do RITCMD (Decreto 46.655/02), acabou por alargar a base de cálculo do imposto. Exorbitância do poder regulamentar. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Incidência de valor de referência do IPTU, à míngua de evidência sobre o real valor de mercado do imóvel.
3. Entendimento solidado nesta col. Câmara no sentido de que ausente prova acerca da realização de procedimento próprio de arbitramento e não avistável dissonância entre o valor de mercado do bem e a base de cálculo do IPTU, cumpre ser prestigiada a expressão econômica declarada pelos próprios interessados. Ausência, todavia, de recurso da impetrante a impossibilitar a sua aplicação.
3. Solução da origem preservada. Remessa necessária desprovida.